Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que jugou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente firmou junto à recorrida contrato de prestação de serviços bancários. Relata que em 05.10.2021 tomou conhecimento de movimentações irregulares em sua conta, cujos valores totalizam R$ 15.674,85 (quinze mil seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Alega falha na prestação do serviço e pede a declaração de nulidade das transações, bem como o ressarcimento da referida quantia.
4. Nas razões recursais, o recorrente reitera a falha na prestação do serviço, a qual teria possibilitado a fraude em sua conta. Sustenta que se trata de fortuito interno da instituição financeira (Súmula n.o 479 do STJ). Pede ao final a restituição de R$ 5.898,29 (cinco mil oitocentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), bem como a nulidade das operações bancárias ora impugnadas.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. A aludida Súmula do c. STJ prevê que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Da análise dos documentos anexados autos, especialmente as telas sistêmicas da plataforma digital da recorrida (MERCADOPAGO.COM), verifico que não há demonstração da existência de fraude à conta bancária do recorrente e tampouco de acesso de terceiros. Além disso, verifica-se que, ao ser confrontado pelo conjunto probatório apresentado pela recorrida em sede de contestação, o recorrente manteve-se inerte, conforme foi observado pelo Juízo de primeiro grau.
8. Cabe ainda ressaltar que o recorrente nada mencionou a respeito do terceiro beneficiário da transferência de valores constante do documento de ID 32694740 - Pág. 4. Logo, se a referida pessoa natural fosse um suposto fraudador, o recorrente teria contra ele ajuizado a presente demanda, ou realizado notícia crime perante a autoridade policial – circunstâncias não demonstradas nos autos, especialmente o boletim de ocorrência de ID 32694740.
9. Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, razão por que a sentença não merece qualquer reparo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.